Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-79.2024.8.11.0026
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000330-79.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IVONEI SOUZA SILVA - CPF: 031.705.171-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 581.363.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA KARINE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 068.769.361-63 (VÍTIMA), MATEUS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 022.667.661-71 (VÍTIMA), LOURENCO FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 062.241.221-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000330-79.2024.8.11.0026

APELANTE: IVONEI SOUZA SILVA, LOURENCO FIGUEIREDO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL IDÔNEAS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposta contra sentença que condenou
IVONEI SOUZA SILVA
pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP) e
LOURENÇO FIGUEIREDO PEREIRA
pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), ambos os fatos ocorridos no município de Arenápolis/MT.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal envolve: (i) alegada insuficiência de provas para a condenação; (ii) ausência de laudo pericial para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) inaplicabilidade da majorante do repouso noturno ao furto qualificado; (iv) reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em favor de
LOURENÇO
.

III. Razões de decidir:

3. A condenação de ambos os réus encontra amparo em robusto conjunto probatório, composto por declarações das vítimas, testemunhas policiais, imagens de câmeras de segurança e confissões extrajudiciais.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi adequadamente comprovada por provas testemunhais e fotográficas, sendo desnecessário o laudo técnico, consoante jurisprudência consolidada.

5. Conforme fixado no Tema 1.087/STJ, a majorante do repouso noturno não incide no crime de furto qualificado, sendo possível sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

6. O pleito defensivo de reconhecimento da confissão espontânea de
LOURENÇO FIGUEIREDO PEREIRA
merece acolhimento, ainda que sem repercussão prática na pena imposta, por ter sido fixada no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A condenação dos réus pelos crimes de furto qualificado e receptação deve ser mantida quando amparada em conjunto probatório firme, coeso e suficiente.”

“2. É prescindível o laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que comprovada por outros meios idôneos de prova.”

“3. A causa de aumento do repouso noturno não se aplica ao furto qualificado, podendo ser considerada na primeira fase da dosimetria, sem configurar
reformatio in pejus
.”

“4. A confissão espontânea do réu
LOURENÇO FIGUEIREDO PEREIRA
deve ser reconhecida como circunstância atenuante, ainda que não reduza a pena se esta já estiver fixada no mínimo legal.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 155, §§ 1o e 4o, I; 180.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.087; TJMT, N.U 1001200-25.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024; TJMT, N.U 1001509-78.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 5/11/2024, Publicado no DJE 8/11/2024; STJ, HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020; TJMT, N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2024, Publicado no DJE 23/8/2024; TJMT, N.U 1003799-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 20/9/2024; TJMT, N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 984.629/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025; TJMT, N.U 0000943-42.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/8/2024, Publicado no DJE 16/8/2024; TJMT, N.U 1020748-47.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/7/2024, Publicado no DJE 19/7/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000330-79.2024.8.11.0026

APELANTE: IVONEI SOUZA SILVA, LOURENCO FIGUEIREDO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ivonei Souza Silva e Lourenço Figueiredo Pereira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Arenápolis, que condenou o
primeiro
à reprimenda de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com a majorante do repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do CP], e o
segundo
à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição de
IVONEI SOUZA SILVA
pela prática do crime de furto qualificado, ao argumento de inexistência de provas seguras para sua condenação.

Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão da ausência de perícia direta.

Pede, ainda, o afastamento da majorante do repouso noturno, uma vez que incompatível com a figura do furto qualificado.

De igual sorte, busca a absolvição de
LOURENÇO FIGUEIREDO PEREIRA
quanto à prática do crime de receptação, sustentando a fragilidade do conjunto probatório produzido.

Vindica, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A 1a Promotoria de Justiça de Arenápolis manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de considerar o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo parcial provimento do recurso para afastar a majorante do repouso noturno, valorando-a como circunstância judicial desfavorável, bem como para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, em relação a
LOURENÇO
, mantendo-se, contudo, a reprimenda final imposta.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000330-79.2024.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denunciou
IVONEI SOUZA SILVA
, vulgo
“PEQUI”
, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com a majorante do repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do CP], e
LOURENÇO FIGUEIREDO PEREIRA
, alcunha
“NEGUINHO”
, pelo cometimento do delito de receptação [art. 180,
caput
, do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1 - Artigo 155, § 1° e §4°, I do Código Penal

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia
3 de abril de 2024
, às
02h20min
, em residência particular localizada no município de Arenápolis/MT, o denunciado
Ivonei Souza
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel pertencente às vítimas
Amanda Karine Nascimento de Souza
e
Mateus Alves de Oliveira
, conforme boletins de ocorrência n. 2024.99050, n. 2024.99985, n. 2024.100108, termos de depoimento (Ids. 151793578 e 151793579), termos de declaração (Ids. 151793582 e 151793876), termos de qualificação e interrogatórios (Ids. 151793587 e 151793852), mídias (ID. 151793858, pág.3/5; Id. 151793863; Id. 151793875, pág.30) e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que, na data e local dos fatos, o implicado
invadiu a residência das vítimas
,
durante a madrugada
,
rompendo a fechadura da porta dos fundos da moradia
e furtando objetos ali dispostos, sendo estes 1 (um) notebook Lenovo, 1 (um) iPad 8, 1 (um) aparelho celular Iphone 11, cartões de banco em nome de Mateus Oliveira, R$50,00 (cinquenta reais) e uma motocicleta Honda Biz de cor branca (Id. 151793858, pág.3/5; Id. 151793863; Id. 151793875, pág.30).

Depreende-se ainda que
o denunciado abandonou a motocicleta
,
com a chave na ignição
, próxima à residência das vítimas, motivo pelo qual os proprietários a encontraram posteriormente, conforme declarações (Id. 151793582 e 151793876).

Empós diligências realizadas pela equipe policial no sentido de localizar o implicado Ivonei, este foi devidamente detido e
confessou ter efetuado o furto
, descrevendo detalhadamente o ocorrido (Id. 151793875).

Oportunamente,
o denunciado informou que deixou os pertences furtados em mãos de Lourenço
, para que este os escondesse. Ainda, ao ser indagado sobre o celular de marca Iphone, único pertence não encontrado pelos policiais, o acusado argumentou que este também foi entregue ao receptor (Id. 151793875, pág.52).

Fato 2 – Artigo 180,
caput
, do Código Penal

Consta do incluso Inquérito Policial que, em mesmo dia, no município de Arenápolis/MT, o denunciado
Lourenço Figueiredo Pereira
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
recebeu e ocultou
,
em proveito alheio
, coisa que sabia ser produto de crime, conforme boletim de ocorrência n. 2024.99985, termos de depoimento (Ids. 151793578 e 151793579), termos de declaração (Ids. 151793582 e 151793876), interrogatórios (Ids. 151793587 e 151793875) e demais elementos coligidos aos autos.

Deflui do procedimento investigativo que, em mesmo dia, o implicado
Lourenço Figueiredo

ocultou os objetos furtados por Ivonei e entregues a ele
, sabendo que os aparelhos citados provinham de ato ilícito, com o fim de auxiliar o primeiro denunciado no encobrimento destes.

Pontua-se ainda que, em fase investigativa, ao ser indagado sobre o Iphone furtado e não encontrado, o denunciado Lourenço afirmou
‘não saber onde este foi parar’
”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta aos apelantes,
IVONEI SOUZA SILVA
, pela prática do crime de furto, e
LOURENÇO FIGUEIREDO PEREIRA
, pelo delito de receptação.

Na fase inquisitorial, o
IPC MARCELO PRESTES DOS SANTOS
confirmou que parte dos objetos subtraídos foram encontrados na posse de
LOURENÇO
, o qual admitiu que aqueles bens haviam sido deixados por
IVONEI
, como se vê:

“Que o depoente informa que a vítima compareceu a esta delegacia relatando que houve um furto em sua residência no dia 3/4/2024, no período noturno enquanto estava dormindo. Que, segundo a vítima, o suspeito pulou o muro de sua residência e
utilizou um martelo para adentrar a sua casa pela porta dos fundos
, sem fazer nenhum barulho. Que subtraiu IPAD 8 BRANCO 128 GB, IPHONE 11 128 GB BRANCO, NOTEBOOK LENOVOCOR CINZA ESCURO, UMA CAIXINHA DE SOM PRETA COM LANTERNA, DINHEIRO EM ESPÉCIE EM UMANOTA DE 50 REAIS, CARTÕES EM NOME DE MATEUS ALVES DE OLIEVIRA, PEN DRIVES, CARNE E UMA SACOLA DE VERDURA. Que tiveram a informação de que os objetos furtados estavam em posse de
LOURENÇO FIGUEIREDO PEREIRA
. Que durante diligências conseguiram capturar o suspeito
Lourenço
, o qual confessou que
IVONEI SOUZA SILVA
, conhecido como ‘Pequi’, teria deixado alguns objetos com ele. Que Lourenço escondeu os objetos em um matagal, localizado ao lado de uma bica d’água, próximo à sua residência. Que Lourenço mostrou o local onde estavam escondidos os objetos furtados, que estavam cobertos por folhas de vegetação. Que
no referido local foram recuperados um notebook e um iPad
, e conduzidos a esta delegacia. Que em continuidade as diligências deslocaram até a casa do suspeito Ivonei, bem como na casa da sua avó e da sua ex-companheira. Que após receberem informações de que Ivonei havia sido visto no bairro Canaã em uma bicicleta, lograram êxito em localizá-lo no local informado, tendo este tentando empreender fuga, porém foi contido. Que nesta unidade policial
Ivonei confessou ter realizado o furto
, porém os objetos foram encontrados em posse de Lourenço, no bairro Bela Vista nesta cidade, alegando ainda, que o celular fora jogado fora”.

Na fase inquisitorial,
LOURENÇO FIGUEIREDO PEREIRA
, admitiu a prática do crime de receptação,
verbis
:

“Que possui 24 anos e trabalha como diarista; Que tem uma filha e que atualmente está solteiro, morando com a filha; Que a sobrinha do interrogado, Marieli, é
ex-namorada de Ivonei Souza Silva
, vulgo ‘Pequi’; Que
Ivonei
é seu vizinho de quarto e que possuem um bom relacionamento; Que
Ivonei
não tem qualquer dívida com o interrogado; Que ontem, dia 3 de abril de 2024,
‘Pequi’ chegou na casa da sua mãe e falou que queria guardar uns eletrônicos e guardar na mina, no terreno
; Que foi atrás dele ver aonde o ‘Pequi’ estava escondendo os trens; Que em relação ao Iphone, não sabe aonde foi parar; Que se soubesse, levaria a polícia no local do Iphone, mas não sabe.
Que mostrou para a Polícia Civil espontaneamente o local na mina em que estavam escondidos os aparelhos
; Que não é faccionado do Comando Vermelho”.

De igual sorte,
IVONEI SOUZA SILVA
, vulgo
“PEQUI”
, na fase extrajudicial, confessou, com riqueza de detalhes, a prática do fato delituoso, como se vê:

“QUE o interrogado está ciente que foi autuado em flagrante delito pelo crime de
FURTO QUALIFICADO EM REPOUSO NOTURNO
, que alega que não sofreu lesões corporais durante a autuação;
Que o interrogado resolveu colaborar com as investigações e indicar o local em que os objetos estão escondidos
; Que o interrogado alega que possui 26 anos e que trabalha em uma cooperativa de reciclagem;
Que possui passagens criminais por furto, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo
; Que foi solto faz um ano e que está utilizando tornozeleira eletrônica; Que afirma que a tornozeleira eletrônica está desligada por causa de serviço e que já avisou ao fórum para religar a tornozeleira, mas até o momento não houve autorização; Que afirma que ano passado, em 2023, ficou endividado no valor de R$ 5.000,00 reais por causa de dívida de droga; Que deram o prazo de 2 meses pra pagar;
Que por causa da dívida teve que furtar e levantar dinheiro
; Que
tava trabalhando vendendo verdura, em casa e surgiu do nada a ideia de adentrar na residência
, na Rua Pedro Nunes, bairro Vila Nova;
Que achava que no dia do furto não havia ninguém dentro da casa, por isso adentrou sem fazer barulho
;
Quando foi andando pela casa e pegou um IPAD, um IPHONE e um notebook Lenovo
; Que
chegou a adentrar no quarto do casal, foi quando notou que tinham pessoas na casa, porém ninguém acordou
; Que adentrou na casa sem chinelo e conseguiu olhar o guarda-roupas sem que o casal tivesse ouvido;
Que depois que saiu da residência foi pra casa e guardou os objetos no meio do mato
; Que soube que a Polícia Civil estava o procurando o tempo inteiro desde de o dia de ontem até hoje, mas ficou tranquilo pois os trens estavam mocozados;
Que os trens ficaram no terreno da casa da mãe do Lourenço, enterrados
; Que a Autoridade Policial asseverou que foram encontrados o IPAD e o Notebook, porém o IPHONE ainda não foi encontrado; o interrogado respondeu que todos os objetos foram entregues para o Lourenço Figueiredo guardar. Que o interrogado afirma que adentrou na residência era umas 2:00 da manhã e que ao sair do local também furtou a moto; Que não queria furtar a moto, por isso voltou lá na rua e a devolveu”.

Conquanto, em juízo,
LOURENÇO FIGUEIREDO PEREIRA
tenha se reservado o direito de permanecer em silêncio, e
IVONEI SOUZA SILVA
tenha negado os fatos a si imputados, o conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal comprovou, indene de dúvidas, o envolvimento de ambos na empreitada delituosa.

A vítima,
AMANDA KARINE NASCIMENTO DE SOUZA
, em juízo, assim declarou:

“
que os fatos ocorreram de madrugada e ela não viu nada; que acordou de manhã e quando puxou o cabo do carregador percebeu que o celular não estava carregando como ela tinha deixado; que foi na sala de sua casa e percebeu que estava toda revirada com as coisas fora do lugar;
que quando foi abrir a porta da casa percebeu que ela já estava aberta e a moto não estava lá
;
que quando foi verificar sentiu falta de outros objetos
; que chamou a Polícia para registrar o ocorrido; que no mesmo dia uma pessoa foi na sua casa oferecendo um tapete para venda; que sua casa é toda murada e tem portão elétrico na frente; que ao lado da sua casa tem uma casa abandonada; que ela e seu marido dormiu por volta de meia noite e meia e até aquele horário estava tudo em ordem; que quando acordou 07:30 já tinha acontecido o furto;
que o suspeito entrou dentro de seu quarto enquanto ela e seu companheiro estava dormindo e furtou seu celular
; que sua casa estava toda bagunçada e a porta do fundo aberta;
que a pessoa conseguiu estragar apenas a parte metálica da porta
; que foi furtada um aparelho celular iphone 11, alimentos perecíveis como verdura e carne; que foi recuperado a moto, um iPad, e um computador ‘notebook’; que o ‘Pequi’ é bem conhecido na cidade por realizar furtos;
que o ‘Pequi’ foi no mesmo dia do furto na sua casa e ofereceu um tapete para venda e verduras
;
que ela sabe que foi o Ivonei ‘Pequi’, porque os policiais mostraram imagens das câmeras de segurança após o furto, e ele estava com a mesma roupa no momento em que foi oferecer tapete
; que nas imagens mostraram Ivonei na sua moto no dia do furto”.

No mesmo sentido, afirmou o ofendido
MATEUS ALVES DE OLIVEIRA
,
verbis
:

“que não viu o momento do furto, apenas acordaram e a casa já estava toda revirada; que dormiram por volta de meia noite e acordaram sete e meia da manhã;
que tomaram ciência do furto, pois a casa estava toda revirada e a porta do fundo estourada
;
que no seu quarto foi furtado o celular da sua companheira e o restante dos itens furtados estavam na sala
;
que a porta da cozinha estava arrombada, e possivelmente foi utilizada um martelo
; que foi furtado também uma motocicleta Biz;
que ele retirou a Biz pelo portão utilizando o controle que estava na casa
;
que sua companheira reconheceu que a pessoa que foi vender o tapete no mesmo dia foi o Ivonei
,
‘Pequi’
;
que sua companheira reconheceu o Ivonei através das câmeras de segurança, pois estava com a mesma roupa que foi vender o tapete
”.

Destaque-se, ainda, as declarações prestadas pelo
IPC MARCELO PRESTES
, responsável pelo atendimento da ocorrência:

“que atendendo a ocorrência acerca do furto ocorrido na residência da vítima,
elas informaram que no dia dos fatos, o denunciado Ivonei passou na residência das vítimas vendendo verduras
; que
Ivonei
, vulgo
‘Pequi’
, é conhecido no meio policial pela prática de diversos crimes de furto na cidade de Arenápolis; que
ao fazer a análise das câmeras de segurança foi possível perceber que a pessoa que adentrou na residência das vítimas possuía características idênticas a de Ivonei
; que em diligências na casa da avó dele e na casa dele,
receberam informações que ele estava morando com Lourenço e que ‘Pequi’ teria passado os objetos furtados para o réu Lourenço
; que
ao abordarem o réu Lourenço, este confessou que Ivonei o procurou e deixados os objetos na mãe do Lourenço
; que
o denunciado Lourenço levou a Polícia até onde os objetos estavam enterrados
; que os objetos estavam enterrados em uma região de mata, no fundo da chácara onde a mãe de Lourenço mora; que foi localizado o notebook e o iPad; que logo em seguida, foi realizado a detenção de Ivonei a qual foi encaminhado para a Delegacia de Polícia;
que Ivonei confessou o crime em sede policial
;
que Ivonei disse que passou de tarde vendendo verduras e a noite entrou na casa achando que não tinha ninguém na residência
; que furtou a motocicleta mas a intenção dele não era essa; que só utilizou a moto para levar os objetos”.

Não bastasse a confissão dos recorrentes na fase extrajudicial, a vítima
AMANDA KARINA NASCIMENTO DE SOUZA
afirmou que
IVONEI
passou em residência, no dia anterior, oferecendo-lhe tapetes e verduras.

Aliás, pelas imagens de câmeras de segurança mostradas pela Polícia Judiciária Civil,
AMANDA
constatou que
IVONEI
estava com a mesma roupa que trajava quando passou em sua residência vendendo tapetes e verduras.

Some-se a isso que o
IPC MARCELO PRESTES
confirmou que, após diligências, chegou-se até o denunciado
LOURENÇO
, o qual admitiu que havia escondido alguns objetos para
IVONEI
, mostrando aos investigadores o local exato onde estavam enterrados.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação de
IVONEI
e de
LOURENÇO
imposta na sentença hostilizada.

De igual forma, não procede o pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Não ignoro que, em regra, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, imprescindível se faz a apresentação de laudo pericial.

Todavia,
“A qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível a realização de laudo pericial quando o conjunto probatório for suficiente para demonstrar sua ocorrência”
[1]
.

Não obstante a ausência de perícia técnica, a Polícia Judiciária Civil de Arenápolis realizou vistoria na residência das vítimas, e confeccionou o Relatório de Investigação n. 2024.13.36790, concluindo que houve o rompimento de obstáculo para ingresso no imóvel, uma vez que
“utilizando-se de um martelo o suspeito conseguiu forçar a entrada pela porta dos fundos sem emitir ruídos perceptíveis”
.

Foram anexadas três fotografias comprovando os danos causados por
IVONEI
para ingressar na residência, razão pela qual deve ser mantida a referida qualificadora.

Com efeito,
“a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando
‘realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018).’
(AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“1.2. A ausência de laudo pericial, por si só, não enseja ipso facto a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, o auto de constatação de local de crime e respectivos anexos fotográficos, corroborados que estão pelos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas policiais, são capazes de atestar que o réu arrombou as portas e a janela das residências dos ofendidos para que pudesse efetuar a subtração dos bens. Precedentes”
[3]
.

“1. É dispensável a realização de perícia técnica para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (artigo. 155, § 4o, inciso I, do CP), desde que o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo seja de óbvia percepção, podendo ser comprovado por meio de documentos e/ou depoimentos prestados pelas testemunhas”
[4]
.

“O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
‘sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]’
(STJ, AgRg no REsp 1810571/RS)”
[5]
.

Por fim, conquanto assista razão à Defensoria Pública Estadual ao consignar que o reconhecimento da majorante do repouso noturno é incompatível com o furto na modalidade qualificada [STJ, Tema 1.087], nada obsta o deslocamento de tal circunstância para primeira fase dosimétrica, sem que isso implique em
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“Salienta-se que, em hipótese de inovação da jurisprudência, o redimensionamento da dosimetria está relacionado, tão somente, à afirmação do direito requerido pela parte, o que não implica em
reformatio in pejus
. O julgador deverá fazer os imprescindíveis ajustes para corrigir a ilegalidade e deslocar o repouso noturno, da terceira para a primeira fase de dosimetria, sem agravar a situação do envolvido, desde que a circunstância, descrita pelo Ministério Público, tenha sido reconhecida na sentença condenatória”
[6]
.

Seguindo a mesma esteira, já se decidiu este Sodalício:

“Ao tempo em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o Tema 1.087, no sentido da não incidência da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, possibilitou o transplante da majorante para a primeira etapa da dosimetria e, inalterada a pena desta etapa, não há ilegalidade por reformatio in pejus, ante o efeito devolutivo da apelação”
[7]
.

Assim também já me posicionei:

“‘[...] A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ‘A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)’ (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a S., DJe 27/6/2022), onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)”. [STJ. AgRg no AREsp 2145238 / TO. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 26/6/2023]”
[8]
.

Com base em tais premissas, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta em relação ao recorrente
IVONEI SOUZA SILVA
, vulgo
“PEQUI”
.

Na primeira fase dosimétrica, sopeso de modo desfavorável as circunstâncias do crime, porquanto cometido durante o repouso noturno, razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não obstante a circunstância atenuante da confissão espontânea, o juízo de origem destacou a
multirreincidência
do agente, razão pela qual mantenho o agravamento da pena à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária estabelecida em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento, fica a pena definitiva de
IVONEI SOUZA SILVA
estabelecida em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, e
12 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento, tendo em vista sua multirreincidência, e a negativação da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime.

No que tange ao pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em relação a
LOURENÇO FIGUEIREDO PEREIRA
, embora deva ser aplicada a benesse a seu favor, certo é que não haverá qualquer modificação da reprimenda imposta, porquanto aplicada em seu mínimo legal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso defensivo para, em relação a
IVONEI SOUZA SILVA
, deslocar a majorante do repouso noturno para primeira fase dosimétrica, sopesando de modo desfavorável as circunstâncias do crime, ficando a reprimenda definitiva estabelecida em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, e
12 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento e, no atinente a
LOURENÇO FIGUEIREDO PEREIRA
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, ficando mantida a pena final imposta, por força do que dispõe a Súmula 231 do STJ, porquanto estabelecida em seu mínimo legal.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001509-78.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 5/11/2024, Publicado no DJE 8/11/2024.

[2]
STJ, HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020.

[3]
TJMT, N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2024, Publicado no DJE 23/8/2024.

[4]
TJMT, N.U 1003799-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 20/9/2024.

[5]
TJMT, N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 984.629/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.

[7]
TJMT, N.U 0000943-42.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/8/2024, Publicado no DJE 16/8/2024.

[8]
TJMT, N.U 1020748-47.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/7/2024, Publicado no DJE 19/7/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025